Tribunal: TJES
Processo: 5016409-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016409-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MAICON BARBOSA MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para reintegrar o autor ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, permitindo sua participação nas etapas seguintes, inclusive o curso de formação. Agravo interno interposto pelo candidato contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato do certame com base em inaptidão constatada em inspeção de saúde, diante de fratura consolidada no fêmur; (ii) estabelecer se laudos médicos particulares podem afastar a conclusão da Junta Militar de Saúde no concurso da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência reconhece que o edital é a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exclusão com base em critérios previamente definidos para a avaliação da aptidão física.

4.
O Edital nº 01/2022, ao tratar das condições de inaptidão, prevê expressamente que alterações ósseas como fratura de fêmur podem ensejar eliminação, independentemente da ausência de sequelas funcionais.

5.
A Junta Militar de Saúde goza de presunção de legitimidade e de veracidade em seus atos, especialmente quando fundamenta tecnicamente a decisão de inaptidão com base na legislação e nas normas do edital.

6.
Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem força suficiente para desconstituir ato administrativo técnico e fundamentado, conforme jurisprudência consolidada.

7.
A reintegração do candidato antes do exame do mérito do recurso principal configura risco de dano inverso, pois pode permitir o prosseguimento no certame mesmo diante de inaptidão legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em concurso da Polícia Militar em razão de inaptidão constatada em inspeção de saúde é válida quando fundada em critério objetivo previsto no edital.

2. Laudos médicos particulares não afastam, por si sós, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Junta Militar de Saúde.

3. A concessão de tutela provisória em favor de candidato inapto configura risco de dano reverso à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 37; CPC, arts. 292 e 1.021, §2º; Lei nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Lei Complementar nº 667/2012; Lei Complementar nº 911/2019, art. 1º, §1º, IX; Edital nº 01/2022, art. 3º, §12, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, contida no evento 50566316 do processo referência, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por

JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
, deferiu o pedido liminar “
para determinar a reintegração do autor no certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, permitindo sua participação nas próximas etapas, inclusive o Curso de Formação, caso aprovado nas fases subsequentes
”, e de
agravo interno

interposto por
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO

em face da decisão que consta no evento 10476833 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10411419, o agravante afirma, em síntese, que: I) o valor atribuído à causa de R$ 48.429,48 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) deve ser corrigido por não ter fundamento legal ou correspondência com a pretensão do autor, devendo ser corrigido para R$ 1.420,71 (mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), valor do subsídio do Aluno Soldado conforme a Lei Estadual nº 11.526/2022, nos termos do art. 292 do CPC; II) a eliminação do candidato ocorreu de forma regular, pois o autor foi considerado inapto pela Junta Militar de Saúde em conformidade com as disposições do Edital nº 01/2022; III) o edital vincula as partes e exige o cumprimento dos requisitos físicos para o ingresso na carreira militar, dentre eles, a inexistência de anomalias ósseas, como fratura de fêmur; IV) laudo médico emitido por perito particular do recorrido não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo realizado pela Junta Militar de Saúde; V) a jurisprudência reconhece que o edital é a lei interna do certame e deve ser observado com rigor para garantir isonomia e eficiência na seleção dos candidatos; VI) “
em caso análogo a este, o Tribunal de Justiça entendeu que não existia irregularidade na eliminação do candidato, mormente porque a existência de laudo de médico particular produzido unilateralmente não era prova capaz de rebater os argumentos técnicos da avaliação do concurso
” (fl. 12); VII) a intervenção do Poder Judiciário nos critérios administrativos violaria o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF/88.

Na decisão do evento 10476833 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 10664506,
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: (i) foi aprovado em todas as etapas do concurso, sendo desclassificado na fase de exame de saúde por alegada fratura consolidada no fêmur, apesar de laudos médicos particulares atestarem sua plena aptidão para o exercício das funções do cargo; (ii) a decisão desclassificatória da Junta Militar de Saúde e a decisão recorrida afrontam o Edital nº 01/2022, que prevê a inaptidão apenas quando a condição for considerada incapacitante pelo especialista; (iii) a fratura está consolidada e sem sequelas, e não foi feita análise individualizada sobre a real capacidade física do candidato; (iv) a desclassificação ofende os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como a isonomia e a Teoria dos Motivos Determinantes; (v) a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, exige fundamentação específica e atualizada para justificar a eliminação de candidato por suposta inaptidão física; (vi) houve afronta ao artigo 37 da Constituição Federal; (vii) requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo, diante do risco de perda da vaga no concurso em razão da proximidade das fases finais.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento 10993141, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, sopeso que a impugnação ao valor da causa deve ser submetida ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Superado esse ponto, registra-se que a sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato ora agravado inapto, diante do diagnóstico de doença e anormalidade óssea e articular (fratura de fêmur).

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o agravado, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

[...]

§ 12.
Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou que (evento 50485383 do processo de origem):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

Após a interposição de recurso administrativo, a Junta Militar de Saúde manteve a decisão, nos seguintes termos (evento 50485384 do processo referência):

Após análise, a comissão de recursos conclui indeferimento – inapto no exame de recurso ORTOPÉDICO por apresentar CID-10 S72 (fratura de fêmur), fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão na PMES, previsto no Inciso VII do Art. 9º da Lei Complementar 667/2012, §12, alínea ‘a’ e ‘b’ do Art. 3 do Anexo IV do Edital 01 de 07.06.2022.

De fato, conforme observado pela decisão agravada, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado atestam que “sua fratura está consolidada e sem sequelas, sendo possível o exercício de atividades físicas, inclusive aquelas exigidas pela função de policial militar”, contudo, nenhum deles refuta o diagnóstico de fratura de fêmur, condição que, independentemente da atual inexistência de limitação ou incapacidade, é causa de eliminação do candidato.

Nesse contexto, assiste razão ao ente público agravante, pois não está demonstrada a probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano também é inverso, pois decorre de se possibilitar a continuidade do candidato no certame, inclusive participando de curso de formação, apesar da conclusão da junta médica de que a sua patologia é incompatível com o exercício das funções de policial militar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e, assim, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

VOTO DIVERGENTE

Nos termos do que restou consignado pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, contida no evento 50566316 do processo referência, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
, deferiu o pedido liminar “
para determinar a reintegração do autor no certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, permitindo sua participação nas próximas etapas, inclusive o Curso de Formação, caso aprovado nas fases subsequentes
”, e de agravo interno interposto por
JOÃO MAICON BARBOSA MACHADO
em face da decisão que consta no evento 10476833 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 10411419), o agravante afirma, em síntese, que:
(I)
o valor atribuído à causa de R$ 48.429,48 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) deve ser corrigido por não ter fundamento legal ou correspondência com a pretensão do autor, devendo ser corrigido para R$ 1.420,71 (mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), valor do subsídio do Aluno Soldado conforme a Lei Estadual nº 11.526/2022, nos termos do art. 292 do CPC;
(
II)
a eliminação do candidato ocorreu de forma regular, pois o autor foi considerado inapto pela Junta Militar de Saúde em conformidade com as disposições do Edital nº 01/2022;
(
III)
o edital vincula as partes e exige o cumprimento dos requisitos físicos para o ingresso na carreira militar, dentre eles, a inexistência de anomalias ósseas, como fratura de fêmur;
(
IV)
laudo médico emitido por perito particular do recorrido não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo realizado pela Junta Militar de Saúde;
(
V)
a jurisprudência reconhece que o edital é a lei interna do certame e deve ser observado com rigor para garantir isonomia e eficiência na seleção dos candidatos;
(
VI)
“
em caso análogo a este, o Tribunal de Justiça entendeu que não existia irregularidade na eliminação do candidato, mormente porque a existência de laudo de médico particular produzido unilateralmente não era prova capaz de rebater os argumentos técnicos da avaliação do concurso
”;

(
VII)
a intervenção do Poder Judiciário nos critérios administrativos violaria o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF/88.

Preliminarmente, o eminente relator consignou que a impugnação ao valor da causa formulada pelo ente público agravante deve ser submetida ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito, o eminente Relator entendeu por
dar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ao fundamento de que a exclusão do candidato na fase de inspeção de saúde do concurso público para o cargo de Soldado Combatente foi regularmente fundamentada em diagnóstico técnico da Junta Militar de Saúde, que identificou fratura de fêmur – condição expressamente prevista no edital como causa de inaptidão, independentemente da existência atual de sequelas ou limitações funcionais. Ressaltou que os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado não afastam o diagnóstico, embora indiquem que ele não possui limitações.

Não obstante os fundamentos adotados no voto de relatoria, alcancei conclusão diversa para a situação sob exame.

O autor afirma que, embora aprovado em todas as fases anteriores do certame — inclusive no teste de aptidão física — foi eliminado na etapa de saúde em razão de fratura consolidada no fêmur. O laudo da Junta Militar de Saúde (Id. 50485383) asseverou que tal condição comprometeria o desempenho das funções do cargo, notadamente por afetar a eficiência, a resistência física e a segurança nas atividades operacionais desempenhadas pela corporação.

Em contrapartida, foram apresentados laudos médico particulares (Ids. 50485399 e 50485399), nos quais se conclui pela aptidão do autor para o desempenho de qualquer atividade física, inclusive aquelas típicas da função de Soldado Combatente da Polícia Militar.

Por ora, sem adentrar no mérito da controvérsia, a existência de divergência entre os laudos médicos particulares apresentados pelo autor e a conclusão firmada pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo evidencia que
a decisão de primeiro grau pautou-se por juízo de cautela legítima, com o objetivo de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final
(art. 300 do Código de Processo Civil), acaso reste demonstrado, no curso da instrução probatória, que o requerente não apresenta, em realidade, limitações funcionais aptas a comprometer o exercício do cargo público, não obstante o histórico de fratura femoral.

Nessa perspectiva, revela-se juridicamente adequada a manutenção da decisão ora agravada, permitindo-se ao agravante a continuidade nas fases subsequentes do certame, sem prejuízo de reavaliação, pelo juízo de origem, quanto à persistência dos pressupostos da tutela provisória de urgência, à luz dos elementos que venham a ser coligidos ao longo da instrução processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgo prejudicado o agravo interno de ID. 10664506.

É como voto.